Tribunal: TJMT
Processo: 1003954-50.2024.8.11.0087
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003954-50.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Crédito Rural, Efeitos, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARINA LUCINEIA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 883.971.901-63 (APELADO), ODARA DE QUADROS WEINMANN - CPF: 805.178.110-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OMISSÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. LEI DE USURA. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. JUROS MORATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em embargos à execução de Cédula de Crédito Rural, limitou juros remuneratórios a 12% ao ano e moratórios a 1% ao ano, descaracterizando a mora da devedora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se incide a limitação de juros remuneratórios a 12% ao ano nas Cédulas de Crédito Rural, afastada a aplicação subsidiária da taxa SELIC; (ii) saber se os juros moratórios se restringem a 1% ao ano; e (iii) saber se a cobrança abusiva na normalidade contratual afasta a mora.

III. Razões de decidir

3. Ante a inércia do Conselho Monetário Nacional em fixar taxas, a jurisprudência impõe a incidência supletiva da limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto 22.626/1933, prevalecendo a norma especial sobre o regramento civil geral; 4. A inovação legislativa que atrela os juros legais à taxa Selic regula encargos moratórios e indenizatórios, não servindo como parâmetro para convalidar juros remuneratórios contratuais fixados acima do teto agrário. 4. A exigência de encargos ilícitos durante a normalidade contratual, descaracteriza a mora.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
Nas Cédulas de Crédito Rural, ante a omissão do Conselho Monetário Nacional, os juros remuneratórios limitam-se a 12% ao ano, sendo inaplicável a taxa SELIC como teto compensatório. 2. A cobrança de juros remuneratórios abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, afastando os encargos decorrentes do inadimplemento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco do Brasil S.A
. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por
Marina Lucineia de Souza
, a fim de determinar a limitação dos juros remuneratórios, pactuados em 22,7% a.a., para 12% a.a., bem como a limitação dos juros moratórios a 1% ao ano e a descaracterização da mora da embargante.

Por fim, determinou o prosseguimento da execução pelo valor readequado, condenando as partes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 70% para a embargante e 30% para o banco.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs recurso de apelação. Em suas razões, alega que o título executivo é uma Cédula de Crédito Bancário (CCB), regida pela Lei n.o 10.931/2004, e não uma Cédula de Crédito Rural.

Afirma que a legislação da CCB permite a livre pactuação de juros, tornando inaplicável a limitação da Lei de Usura (12% a.a.).

Defende que a taxa pactuada (22,7% a.a.) não é abusiva. Subsidiariamente, aduz que, com o advento da Lei no 14.905/2024, o limite da "taxa legal" (art. 406 do CC) passou a ser a incidência do dobro da taxa Selic (o que equivaleria a 23,50% a.a. à época), estando a taxa contratada dentro da legalidade mesmo sob este parâmetro.

Argumenta que, demonstrada a legalidade dos juros remuneratórios no período de normalidade, não há fundamento para a descaracterização da mora (Tema 28 do STJ), devendo esta ser integralmente restabelecida.

Contrarrazoes apresentadas pela apelada no ID n.o 345499237, nas quais se suscita, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer-se a manutenção da sentença

É o relatório.

Cuiabá, 15 de abril de 2026

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos por Marina Lucineia de Souza em face do Banco do Brasil S/A, objetivando a suspensão da execução fundada na Cédula de Crédito Bancário no 40/04837-3, no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), destinada à aquisição de 160 matrizes bovinas para produção de carne de corte.

Cinge-se que decorrida regularmente a marcha processual o juiz
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os embargos à execução, para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (22,7% a.a.), determinando sua limitação a 12% a.a, assim também, da cobrança de juros moratórios de 1% ao mês (12% a.a.), limitando-a à 1% ao ano, e determinou o prosseguimento da execução pelo valor apurado após a readequação dos encargos.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 70% para a embargante e 30% para o embargado, nos termos do art. 86 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade.

Não concordando com o édito judicial, recorre a instituição bancária.

Em suas razões recursais, alega que o título exequendo consubstancia-se em uma Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei Federal no 10.931/2004, instrumento que autoriza a livre pactuação dos encargos financeiros, tornando inaplicável a limitação imposta pelo Decreto-Lei no 167/1967 ou pela Lei de Usura. Subsidiariamente, defende que eventual limitação deveria observar o dobro da taxa legal referenciada pela taxa Selic, com fulcro na recente Lei no 14.905/2024. Por fim, pugna pelo restabelecimento da mora e pela inversão do ônus de sucumbência.

Em
preliminar
contrarrecursal a apelada requer o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Baldados os argumentos trazidos, uma leitura atenta das razões recursais revela que a instituição financeira atacou o cerne da fundamentação de primeiro grau, qual seja, o enquadramento jurídico do título e a consequente limitação dos juros. Embora o banco apelante tenha construído sua defesa ancorada na premissa de que o título seria uma Cédula de Crédito Bancário, tal divergência fática e jurídica constitui o próprio mérito do recurso, não configurando ausência de dialeticidade.

O requisito do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil foi preenchido, pois há evidente contraposição entre o que foi decidido e o que se postula.

Destarte,
rejeito
a preliminar e conheço do recurso, porquanto presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Ultrapassada a questão prévia,
no mérito
, a
vexata quaestio
, cinge-se em definir o regime jurídico aplicável aos encargos financeiros do título exequendo e os reflexos de eventual abusividade na caracterização da mora da devedora. Conforme os fatos assentados para o presente julgamento, o instrumento firmado entre as partes é uma Cédula de Crédito Rural, destinada ao fomento da atividade de bovinicultura da apelada.

A interpretação sistemática e histórica do ordenamento jurídico pátrio revela que o crédito rural goza de disciplina legal específica e protetiva, consubstanciada no Decreto-Lei no 167/1967.

O artigo 5o deste diploma normativo estabelece que as taxas de juros incidentes sobre as Cédulas de Crédito Rural devem ser fixadas pelo Conselho Monetário Nacional.

Considerando a histórica omissão do referido órgão governamental em regulamentar o teto dos juros para operações com recursos livres nesse setor, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que incide, supletivamente, a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto no 22.626/1933, conhecido como Lei de Usura.

Neste contexto, o raciocínio silogístico a ser aplicado é irrefutável. A premissa maior indica que as Cédulas de Crédito Rural se submetem ao teto de 12% ao ano para os juros remuneratórios, ante a inércia do Conselho Monetário Nacional.

A premissa menor revela que o título em análise, conquanto nominado Cédula de Crédito Bancaria, é, em essência, uma Cédula de Crédito Rural, conforme características estampadas no título, o qual expressamente consigna tratar-se de operação de crédito rural (ID n. 345499208), na qual o banco fez incidir a taxa de 22,7% ao ano. A conclusão inevitável é a de que a cobrança perpetrada pela instituição financeira se reveste de patente ilegalidade.

O argumento do apelante, edificado sobre a égide da Lei no 10.931/2004 para invocar a livre pactuação de juros inerente às Cédulas de Crédito Bancário, cai por terra diante da natureza jurídica do título executado. Aplica-se aqui o comezinho princípio hermenêutico da especialidade, segundo o qual a norma especial afasta a incidência da norma geral. Sendo o título uma Cédula de Crédito Rural, submete-se inexoravelmente ao Decreto-Lei no 167/1967.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO CMN. APLICAÇÃO DO LIMITE DE 12% AO ANO. SENTENÇA MANTIDA
. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Discute-se se é possível limitar os juros remuneratórios da cédula de crédito rural pignoratícia em 12% ao ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As cédulas de crédito rural submetem-se a regime jurídico próprio, que atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência para fixação das taxas de juros, não se aplicando, de forma automática, o regime geral do art. 406 do CC/2002. 4. Na ausência de fixação expressa pelo órgão regulador, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, conforme orientação consolidada do STJ e do Decreto no 22.626/1933, como mecanismo de contenção de abusividade contratual. 5. A sentença observou corretamente a jurisprudência dominante, inexistindo ilegalidade na limitação dos encargos contratuais ou na exclusão de cobranças indevidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1
. Na ausência de fixação de taxas pelo Conselho Monetário Nacional, os juros remuneratórios em cédulas de crédito rural devem ser limitados a 12% ao ano. 2. O regime jurídico especial das cédulas de crédito rural afasta a aplicação automática do art. 406 do CC/2002 para fins de definição de juros remuneratórios.
”
(RAC n.

1004012-10.2018.8.11.0040, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, J. 01.04.26 – negritei)

Na mesma toada não encontra amparo a tese subsidiária do Banco apelante, que pretende a aplicação da nova redação do artigo 406 do Código Civil, introduzida pela Lei no 14.905/2024, para utilizar a taxa Selic como parâmetro limitador.

Com efeito, a apelante requer que, mantida a limitação dos juros, seja utilizado o parâmetro do artigo 406 do Código Civil, com a redação conferida pela novel Lei no 14.905/2024, que adota a taxa Selic como referencial. Este argumento deve ser rechaçado por absoluta impropriedade técnica e conceitual.

Identifico aqui uma confusão dogmática perpetrada pelo recorrente entre institutos jurídicos distintos. Os juros remuneratórios (ou compensatórios) possuem a finalidade de remunerar o capital emprestado, são o "preço" do dinheiro no tempo.

Lado outro, o artigo 406 do Código Civil trata exclusivamente de juros legais, que incidem nas hipóteses de mora (atraso no cumprimento da obrigação) ou quando a lei assim determinar, possuindo nítida natureza indenizatória e punitiva.

A Lei no 14.905/2024, ao alterar o Código Civil para estabelecer a taxa Selic como índice para os juros legais, não criou um teto substitutivo para os juros remuneratórios contratuais abusivos, tampouco revogou a legislação especial do crédito rural. O limite de 12% ao ano aplicado às Cédulas de Crédito Rural não decorre de uma interpretação analógica do antigo texto do artigo 406 do Código Civil, mas sim da aplicação direta da Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) por determinação pretoriana do STJ diante da omissão do CMN.

Destarte, a tentativa de importar a taxa Selic— um parâmetro concebido para juros legais e moratórios — para convalidar juros remuneratórios pactuados acima do limite legal permitido no microssistema do crédito rural carece de qualquer amparo hermenêutico. A limitação a 12% ao ano deve ser mantida incólume.

No tocante aos juros moratórios, a sentença também não merece reparos. O parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 167/1967 é cristalino ao impor que, em caso de mora, a taxa de juros constante na cédula será elevável em apenas 1% ao ano. A cobrança de juros moratórios no patamar de 1% ao mês, como pretendia a instituição financeira, configura afronta direta à literalidade da lei de regência, sendo escorreita a redução operada pelo magistrado singular.

Por derradeiro, impõe-se a análise sobre a caracterização da mora. A apelante insurge-se contra o seu afastamento, pleiteando a continuidade das penalidades decorrentes do inadimplemento.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.061.530/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 28), pacificou a tese de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual – notadamente os juros remuneratórios – descaracteriza a mora do devedor.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a exigência de juros remuneratórios no exorbitante patamar de 22,7% ao ano, quando a lei limitava a cobrança a 12% ao ano, contaminou o saldo devedor de forma substancial.

A devedora não pode ser considerada em mora quando o credor exige quantia superior àquela legalmente permitida no curso da normalidade da avença.

Assim, a descaracterização da mora é consequência jurídica e sistêmica da conduta abusiva da instituição financeira. Consequentemente, mantida a inexistência da mora, conserva-se inalterada a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem, pautada na sucumbência recíproca oriunda da procedência parcial dos embargos.

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o togado singular, não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Considerando o desprovimento do recurso, em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais

em 2% (dois por cento).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026